Tribunal: TJBA
Processo: 8018875-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018875-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PATRICIA PINHO BISPO

Advogado(s)
:
PRISCILA DA SILVA SALES, THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL HABITUAL. LIMITAÇÃO FUNCIONAL RESIDUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL COM RESTRIÇÕES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido formulado por PATRÍCIA PINHO BISPO e condenou a Autarquia Previdenciária à concessão do benefício de auxílio-acidente (espécie B94), com DIB fixada em 29/03/2011, reconhecendo a existência de limitação funcional residual decorrente de acidente de trabalho.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se se há nos autos prova suficiente da redução da capacidade laborativa habitual da segurada, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ, mesmo diante de laudo pericial judicial que afastou incapacidade laboral atual.

III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório revela que a autora sofreu acidente de trabalho com fratura do úmero direito, foi submetida a processo de reabilitação profissional com restrições reconhecidas pelo próprio INSS, e juntou laudos técnicos que apontam sequela funcional com repercussão sobre sua capacidade de trabalho habitual.
4. A sentença, valendo-se do art. 479 do CPC, formou juízo motivado com base em provas autônomas e convergentes, sem vinculação exclusiva ao laudo oficial, o qual, embora técnico, mostrou-se isolado diante da robustez dos demais elementos.
5. A jurisprudência do STJ admite a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima, desde que haja redução da capacidade para o labor habitual, sendo inaplicável a tese de que o retorno ao trabalho afasta, por si só, o direito ao benefício.
6. A aplicação do princípio do
in dubio pro misero
, dada a natureza protetiva da legislação previdenciária, reforça a necessidade de interpretação favorável ao segurado diante de dúvidas razoáveis sobre a extensão da sequela.
7. Majoram-se os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, conforme a Súmula 111 do STJ e o Tema 1.059 do STJ, em razão do desprovimento do apelo.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É devida a concessão do benefício de auxílio-acidente quando o conjunto probatório comprova, de forma razoável, a existência de sequela decorrente de acidente de trabalho que repercute na capacidade funcional do segurado para o exercício de sua atividade habitual, ainda que o laudo oficial conclua pela ausência de incapacidade laboral atual, sendo válida a aplicação do princípio do
in dubio pro misero
como critério de interpretação favorável ao trabalhador.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8018875-63.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
e, como apelada,
PATRÍCIA PINHO BISPO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)